Tribunal: TJSP
Processo: 2226035-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Apresentação durante o processamento da recuperação judicial, porém, sem julgamento até a data da convolação da recuperação judicial em falência – Extinção do incidente pelo Magistrado, determinando que o credor renove o pedido como habilitação de crédito administrativa – Descabimento – Violação do disposto no art. 75, parágrafo – Princípios da celeridade e da

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Apresentação durante o processamento da recuperação judicial, porém, sem julgamento até a data da convolação da recuperação judicial em falência – Extinção do incidente pelo Magistrado, determinando que o credor renove o pedido como habilitação de crédito administrativa – Descabimento – Violação do disposto no art. 75, parágrafo – Princípios da celeridade e da economia processual – Reiteração de atos já iniciados que traz morosidade ao processo falimentar e não acresce vantagens ao procedimento verificatório – Recurso do credor visando o prosseguimento do feito provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226035-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TECNA
BRASIL LTDA., são agravados COMPANHIA SCHAHIN DE ATIVOS, MASSA
FALIDA DE SATASCH PARTICIPAÇÕES LTDA, S.M. PARTICIPAÇÕES S/A,
MASSA FALIDA DE MTS PARTICIPAÇÕES LTDA., HHS PARTICIPAÇÕES S.A.,
SCHAHIN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, SCHAHIN
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
S/A,
SCHAHIN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., SCHAHIN HOLDING S.A. e SCHAHIN ENGENHARIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226035-18.2019.8.26.0000 -Voto no 38.399
2
VOTO No
: 38.399 (FAL – DIG)
AGRV. No
: 2226035-18.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: TECNA BRASIL LTDA.
AGDO.
: SCHAHIN ENGENHARIA S.A. (MASSA FALIDA)
AGDO.
: SCHAHIN HOLDING S.A. (MASSA FALIDA)
AGDO.
: SCHAHIN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA. (MASSA FALIDA)
AGDO.
: SCHAHIN DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIOS
LTDA. (MASSA FALIDA)
AGDO.
: SCHAHIN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A (MASSA FALIDA)
AGDO.
: COMPANHIA SCHAHIN DE ATIVOS
(MASSA FALIDA)
AGDO.
: HHS PARTICIPAÇÕES S.A. (MASSA FALIDA)
AGDO.
: MTS PARTICIPAÇÕES LTDA. (MASSA FALIDA)
AGDO.
: S. M. PARTICIPAÇÕES S/A (MASSA FALIDA)
AGDO.
: SATASCH PARTICIPAÇÕES LTDA.
(MASSA FALIDA)
AGDO.
: CASABLANCA INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD.
(MASSA FALIDA)
AGDO.
: DEEP BLACK DRILLING LLP (MASSA FALIDA)
AGDO.
: RISKLE HOLDING GMBH (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
Apresentação durante o
processamento
da
recuperação
judicial,
porém,
sem
julgamento até a data da convolação da recuperação judicial
em falência
Extinção do incidente pelo Magistrado,
determinando que o credor renove o pedido como habilitação
de crédito administrativa
Descabimento
Violação do
disposto no art. 75, parágrafo Princípios da celeridade e da
economia processual Reiteração de atos já iniciados que traz
morosidade ao processo falimentar e não acresce vantagens ao
procedimento verificatório
Recurso do credor visando o
prosseguimento do feito provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
O presente recurso interposto pela empresa agravante
volta-se contra a r. decisão em fl. 734 dos autos originais, proferida pelo Dr.
Marcelo Barbosa Sacramone, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, no incidente de impugnação
de crédito que promove contra as agravadas, apenso aos autos da recuperação
judicial convolada em falência, nos seguintes termos:
Vistos.
Diante da convolação em falência e tendo em vista que até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226035-18.2019.8.26.0000 -Voto no 38.399
3
presente momento não houve publicação do edital de convocação
de credores, converto este incidente em habilitação de crédito
administrativa.
Assim, julgo extinto o presente incidente, por falta de interesse
de agir, pois será apreciado diretamente pelo Administrador
Judicial.
Eventual impugnação quanto à análise da Administradora
Judicial, quando da apresentação da relação de credores
prevista no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05, deverá ser feita
através de novo incidente de impugnação.
Oportunamente, arquivem-se.
Int.
A r. decisão foi declarada (fl. 41):
Vistos.
Recebo os embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes
provimento.
Embora ponderáveis os argumentos trazidos nos embargos,
tendo em vista o caráter infringente, não podem ser acolhidos. O
remédio processual adequado é a via recursal e não os embargos,
eis que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão
proferida.
O teor dos embargos de declaração demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente,
do qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu
âmbito é restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro
ou, ainda, eliminar contradição eventualmente existente em
decisão, sentença ou acórdão. Portanto, não há vício conforme
alegado, permanecendo a decisão, tal como fora lançada.
Int.
Assevera a agravante que pleiteou a inclusão de seu crédito
no valor de R$ 5.831.754,14 como quirografário, mas que a administradora
judicial ao elaborar o edital previsto no art. 7o, § 2o da lei n. 11.101/05, deixou
de listá-lo sob o fundamento de que os documentos apresentados não tinham
força executiva, e por isso ajuizou a impugnação de crédito para que fosse
apreciada a executibilidade dos documentos, inclusive com a administradora
judicial novamente se manifestando contrariamente, sobrevindo, neste
ínterim, a convolação da recuperação judicial em falência, e a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226035-18.2019.8.26.0000 -Voto no 38.399
4
combatida.
Diz que ao assim decidir, o d. Juízo olvidou-se do fato de
que a administradora judicial já analisou a habilitação de crédito apresentada
pela agravante antes da convolação da recuperação judicial em falência, de
modo que uma segunda análise administrativa não se justifica, até porque o
decreto falimentar em nada altera o conteúdo material do crédito da
agravante, pois ainda que de forma indireta, a administradora judicial já
analisou a habilitação de crédito da agravante, entendendo-a improcedente.
Aduz que converter a impugnação de crédito em habilitação
administrativa somente irá acarretar a morosidade do processo, uma vez que a
administradora judicial já expôs qual é o seu entendimento acerca do crédito
da agravante, apontando que a reforma da decisão combatida evitará tumulto
processual e proposição de incidentes repetitivos.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida de forma a permitir o devido processamento do incidente de
impugnação de crédito discutido.
A massa falida deixou de se manifestar nos autos, conforme
certidão em fl. 403.
Em 6 de dezembro de 2019, a Exma Dra. Luciana Ferreira
Leite Pinto, DD. Procuradora de Justiça, manifestou-se (fl. 405-407) pelo não
provimento do recurso, entendendo que uma vez decretada a falência, “restou
prejudicada a habilitação de valores no processo recuperatório”, disso
decorrendo, correta a r. decisão judicial que extinguiu “a impugnação de
crédito ajuizada incidentalmente à recuperação judicial e a conversão do feito
em habilitação de crédito administrativa” (fl. 406).
É o relatório.
O recurso procede.
O Ministério Público e o Juízo Falimentar fazem distinção
entre habilitações processadas e julgadas durante o curso da recuperação
judicial e habilitações instauradas na recuperação, mas pendentes de
julgamento no momento da convolação da recuperação judicial em falência.
Assim, entendem ser o caso de extinção dos feitos já
processados, mas não julgados, reiniciando-se o procedimento verificatório de
crédito.
Esse raciocínio destoa dos princípios da celeridade e da
economia processual insculpidos no parágrafo único do art. 75 da LREF.
Reiniciar procedimento verificatório já instaurado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226035-18.2019.8.26.0000 -Voto no 38.399
5
impugnado apenas burocratiza, sem trazer vantagem alguma, ao processo
falimentar.
Diante do exposto, o recurso procede.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR